Tribunal: TCU
Processo: 003.071/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional em razão do não atingimento dos objetivos pactuados no Convênio 122/2004, firmado com o Município de Beberibe/CE, em 29/06/2004, tendo por objeto a implantação do sistema de transposição do Rio Pirangi/Lagoa do Uruaú.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional, em razão do não atingimento dos objetivos pactuados no Convênio 122/2004, firmado com o Município de Beberibe/CE, em 29/06/2004, tendo por objeto "a implantação do sistema de transposição do Rio Pirangi/Lagoa do Uruaú. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, em relação à não conclusão do objeto pactuado no Convênio 122/2004-MI, arquivando este processo em relação aos Srs. Orlando Facó e Carlos Alberto Rios Nogueira; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Marcos de Queiroz Ferreira, Odivar Facó e Pedro da Cunha, bem como da Sra. Michele Cariello de Sá Queiroz Rocha, dando-lhes quitação; e 9.3. enviar cópia deste Acórdão aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para ciência.